Tribunal: CARF
Processo: 16408.000431/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000431/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.082 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO BIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RECEITA.
AUTUAÇÃO
FISCAL.
RECEITA
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE VENDA DE MERCADORIAS
Constatada pela fiscalização que a contribuinte lançou em sua contabilidade
valores de prestação de serviços e de venda de mercadorias superiores aos
declarados em DIPJ e DCTF, fica constatada a hipótese de omissão de receita.
Cabe à fiscalização apurar o crédito tributário de IRPJ e das contribuições
reflexas, bem como a aplicação de multa de ofício e juros moratórios pela Taxa
Selic. Recurso improvido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000431/2007-16
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000431/2007-16

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente impugnação apresentada pela contribuinte contra auto de infração que constituiu
crédito tributário de IRPJ, PIS/Cofins, CSLL e imposição de multa de 75%.
Em síntese, consta do Auto de Infração que a recorrente praticou omissão de
receita referente a prestação de serviços dos quatro trimestres do ano calendário de 2004. Restou
igualmente apurada omissão de receita referente à venda de mercadorias, em razão de
divergência de valores entre a GIA/ICMS e a DIPJ, resultando em uma diferença à maior (R$
14.897,01) não oferecida à tributação federal. Essa omissão de faturamento não compõe a base
de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, devido decorrer da revenda de
combustíveis, gasolina automotiva, óleo diesel, biodiesel, álcool hidratado para fins carburante e
gás liquefeito de petróleo. Esses combustíveis têm as referidas contribuições recolhidas pela
modalidade monofásica, em etapa anterior da fase final de comercialização no varejo. Portanto, a
omissão de receita repercute apenas no IRPJ e na CSLL e não gera reflexos de PIS/PASEP e de
COFINS.
Além das omissões de receita, o auto de infração apurou que a empresa
apresentou durante os quatro trimestres do referido ano-calendário a DCTF e a DACON zeradas.
Assim, foi lançado de ofício o montante de IRPJ e reflexos de PIS/Cofins e CSLL,
bem como multa de ofício de 75% e juros moratórios atualizados pela Taxa Selic.
A empresa apresentou impugnação administrativa alegando, em resumo que: i)
não restou provada a prestação de serviços a ensejar o fato gerador do imposto sobre a renda; ii)
a omissão da entrega do Lalur não autorizaria a autuação, devendo a Fazenda aferir se a
impugnante não teria sofrido prejuízo em anos anteriores; iii) não havendo fato gerador para o
IRPJ, insubsistente também são os lançamentos das contribuições reflexas. Alternativamente,
requereu a compensação de alegados prejuízos fiscais de anos anteriores com as receitas
omitidas, o que, segundo alega, é perfeitamente legal. A verificação dos mencionados prejuízos
poderia ser efetivada por meio de perícia. Para tanto, transcreve decisões do antigo Conselho de
Contribuintes e de Tribunais Judiciais as quais apoiariam sua tese. Refuta a aplicação da multa
de ofício, sustentando que não existiu conduta fraudulenta que a justificasse, como também
contesta a incidência de juros moratórios desde a ocorrência do fato gerador, razão pela qual
postula sua total exclusão ou a incidência somente após a ciência do auto de infração pela
impugnante. Por todo o exposto, requer a nulidade do auto de infração ou, alternativamente, a
compensação dos alegados prejuízos com o crédito tributário constituído com o auto de infração.
Pede também a realização de perícia contábil para a demonstração dos prejuízos e junta
documentos.
Em sua decisão, a DRJ sustentou que a autuação da receita decorrente da
prestação de serviços se deveu à divergência entre o valor constante da DIPJ, que era superior ao
valor declarado na DCTF. Em relação à receita com a venda de mercadorias, esclareceu a DRJ
que tal foi apurada a partir dos valores informados na DIPJ e as apurações feitas com base na
GIA/ICMS dos períodos auditados. Assim, concluiu a DRJ, a autuação não se fundamentou em
meros indícios, “mas em prova direta do descumprimento de obrigações tributárias pela
fiscalizada, tendo no curso do procedimento fiscal sido colhidos elementos probatórios
suficientes para dar sustentação ao lançamento fiscal em litígio”.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000431/2007-16

Sobre a alegação de compensação de prejuízos fiscais, a DRJ alegou que em
consulta ao SAPLI – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de
Cálculo Negativa da CSLL, não foram encontrados saldos compensáveis. Sobre a incidência da
multa de ofício e juros moratórios com base na Taxa Selic, sustentou a decisão da primeira
instância sua regularidade porque prevista em lei e, no caso da multa, não ocorreu aplicação de
multa qualificada, o que justificaria a inconformidade da contribuinte sobre inocorrência de
fraude. No mais, afastou o pedido de perícia porque os elementos dos autos eram suficientes
para embasar a autuação e, permanecendo o lançamento de IRPJ, por relação de causa e efeito,
teria que ser mantida a exigência das contribuições reflexas.
Intimada da decisão de primeira instância a recorrente interpôs recurso voluntário
reiterando os mesmos argumentos da impugnação.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme o relatório, a controvérsia se resume a autuação fiscal que constituiu
crédito tributário de IRPJ e contribuições reflexas, fundada em omissão de receitas decorrentes
de prestação de serviços e de venda de mercadorias verificadas nas documentações fiscais da
recorrente.
Com relação às receitas omitidas oriundas de prestações de serviços, o auto de
infração relata que a recorrente praticou omissão de receita referente a prestação de serviços do
ano calendário de 2004.
A apuração da omissão de receita decorreu do batimento entre os livros contábeis
da empresa em que, realmente, constam receitas de prestações de serviços e a DCTF e a DIPJ,
nas quais a recorrente declarou não ter havido nenhuma receita. Em que pese parte dos
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000431/2007-16

documentos contábeis juntados aos autos estarem ilegíveis, não há como negar que nos meses de
janeiro a março e agosto a dezembro de 2004, houve lançamento de receita de prestações de
serviços que não foram declaradas tanto em DCTF, quanto na Ficha 6/A referende a
demonstração do lucro real.
No tocante à omissão de receita referente à venda de mercadorias, o auto de
infração informa que no primeiro trimestre de 2004, a empresa obteve uma receita de venda de
mercadorias de R$ 1.434.318,20, que foi confirmada mediante auditoria nos livros de entrada e
saída de mercadorias e na GIA/ICMS. Na DIPJ, no entanto, a empresa declarou uma receita de
venda de mercadorias de R$ 1.303.664,78, evidenciando omissão de receita.
Registre-se que o prejuízo fiscal do primeiro trimestre de 2004, declarado na
DIPJ, de R$ 1.390,00, foi revertido para o lucro líquido tributável, o que deu um resultado
positivo de R$ 129.905,35.
Sobre a alegação da recorrente de que teria prejuízos acumulados de períodos
anteriores, a DRJ esclareceu que consultado o sistema SAPLI não se encontrou o referido saldo.
Assim, não há o que prover sobre o montante do crédito tributário de IRPJ
constituído, relativo à omissão de receita.
Quanto ao reflexos de PIS/Cofins e CSLL, prevê o art. 24 da Lei no 9.249, de
1995, que deverão ser cálculos os reflexos de PIS/Cofins e CSLL utilizando-se a mesma base de
cálculo.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim, está correta a incidência das contribuições sociais reflexas, pois que
respaldadas em previsão legal explícita.
Sobre o ponto referente a multa de ofício, desde logo, deve-se considerar que não
assiste razão à recorrente. Nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, cabe a incidência de
multa de ofício quando o crédito tributário for apurado pela autoridade tributária.
A recorrente repete no recurso voluntário os mesmos argumentos da impugnação
sobre a multa de ofício, sustentando que não agiu com fraude para ensejar a aplicação da citada
penalidade. No caso dos autos, a multa tem cabimento em razão de a fiscalização ter procedido
de ofício para apurar a omissão de receita, não se tratando da incidência de multa agravada,
hipótese em que caberia a análise da alegação de inocorrência de fraude.
No mais, não compete ao CARF analisar as opções do legislador sob o aspecto da
constitucionalidade, pois, dessa forma, o Conselho faria controle difuso de constitucionalidade,
atribuição reservada ao Poder Judiciário. Nesse sentido é a orientação da súmula CARF no 2:
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000431/2007-16

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por conseguinte, não deve o recurso ser provido também sobre esta alegação.
Quanto ao argumento de que a Taxa Selic não pode ser utilizada como índice de
juros moratórios, a questão não demanda muito esforço analítico, pois está pacificada neste Corte
Administrativa, com a súmula CARF no 4, que possui o seguinte verbete:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
De acordo com o art. 45, VI do RICARF, o conselheiro está vinculado às súmulas
do Conselho não podendo deixar de observa-las quando estas se aplicam inegavelmente ao caso
concreto. No presente processo, a contribuinte alega que a Taxa Selic não seria aplicável sobre o
montante do crédito tributário, porque não teria sido criada por lei e o § 1o do art. 161 do CTN
definiu juros de 1% ao mês sobre o montante do crédito.
A questão está superada, seja em razão da Súmula CARF no 4, seja pelo que
dispõe a legislação tributária contemporânea, pois o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996
determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros sobre o crédito tributário, suprindo,
portanto, a exigência do CTN.
O pleito alternativo da recorrente de que a aplicação da Taxa Selic como juros
deverá incidir a partir da ciência do auto de infração não encontra amparo legal, pois o artigo 61,
§ 3o da Lei no 9.430, de 1996, estabelece regra diferente, não podendo a autoridade
administrativa desvincular-se o texto legal.
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, corretas a autuação e a decisão da DRJ, razão pela qual não deve o recurso
ser provido também nesta matéria.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000431/2007-16

Por fim, não cabe no presente processo o pedido de prova pericial para apurar-se
prejuízos que a recorrente alega ter acumulado em anos anteriores, primeiramente porque não se
detectou tal circunstância no sistema SAPLI. Em segundo lugar, caberia à recorrente demonstrar
minimamente com a sua escrituração contábil a ocorrência do prejuízo. Caso houvesse dúvida a
ser dirimida pela DRJ ou por este colegiado, o pedido seria analisado com fundamento nas
provas já trazidas aos autos. Mas não foi o caso, o eventual prejuízo compensável com o crédito
tributário ora constituído não passou de simples alegação.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito voto por negar provimento,
mantendo a decisão de primeira instância nos termos em que foi proferida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital